Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO/CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (LINHAS DE CRÉDITO). INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. SERVIÇO EFETIVO NÃO PRESTADO DE MODO CONTUNDENTE. IMPOSITIVAS A RESCISÃO CONTRATUAL E A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) o requerente, após visualizar anúncio (no “Facebook”) da venda de uma moto CG 160 Titan Ex 2019 pela quantia de R$10.000,00, procurou a parte requerida (via “whatsapp”), que teria solicitado o pagamento da “entrada” de R$ 1.000,00; (b) após realizado esse pagamento, o consumidor deveria aguardar a liberação do crédito; (c) insatisfeito com a demora, e na intenção de cancelar o acordo, procurou a parte requerida, que então passou a afirmar que não realizava venda de automóveis, e sim a análise de créditos; (d) sem a resolução do impasse pela via extrajudicial, o ora recorrido ajuizou a presente ação a postular a condenação da empresa à reparação por danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição de R$ 1.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (falha na prestação do serviço), escudados em provas que fortalecem a formação do convencimento do magistrado, especialmente o contrato de prestação de serviços (ID32537256/58) e o comprovante de pagamento (ID 32537559).
IV. Com efeito, resultou comprovado que: (a) o requerente, ao se interessar pela oferta apresentada pela requerida no sítio do “Facebook” (moto CG 160 Titan Ex 2019 pela quantia de R$ 10.000,00 - mensagem whatsapp – ID 32537606), e por não preencher os requisitos necessários para obter o financiamento bancário, contratou os serviços oferecidos pela recorrente para aumentar o seu “score”; (b) a parte consumidora não teria recebido informação clara e adequada acerca do serviço contratado a tempo e modo, tanto que divergiu das cláusulas contratuais ao receber informações prestadas somente no “pós-venda”, ou seja, após o pagamento do serviço; (c) a incompletude do serviço de intermediação seria clara; (d) conforme consignado em sentença, “(...) apesar de o objeto do contrato ser lícito (consultoria, assessoria e atualização de dados cadastrais), a publicidade veiculada pela ré induz o consumidor a acreditar estar realizando contrato para a aquisição de veículo, por atraí-lo a contratar o serviço com anúncio de veículo, no caso dos autos, uma motocicleta CG 160 Titan EX 2019, incompatível com a atividade desenvolvida, o que configura, à luz do CDC, como conduta abusiva (CDC, art. 51, incs IV e XV e § 2°), contrária à boa-fé contratual e colocando o consumidor em desvantagem exagerada.”
V. Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço (risco específico da atividade), a restituição integral dos valores pagos pelo requerente, na contratação do serviço de intermediação, é medida que se impõe. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1347436, DJe 23.06.2021; 1a TR, acórdão 1230172, DJe 04.3.2020.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).